Tribunal: TJDFT
Processo: 0741738-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PROVA ESCRITA. DANFE. DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. COMPROVANTE DE ENTREGA. PROVA DE SUFICIENTE. DIREITO DE EXIGR QUANTIA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
1.1. Todavia, no caso da pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando a mera declaração da hipossuficiência, conforme súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça.
1.2. In casu, os documentos acostados pela parte demonstram não ter aferido nenhuma renda no período anual, evidenciando sua hipossuficiência econômica apta ao benefício da gratuidade de justiça.
2. A ação monitória objetiva a formação de título executivo judicial, baseado em prova escrita sem eficácia executiva que evidencie o direito de exigir pagamento de quantia contra devedor capaz, conforme art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. O Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, indicando os dados da parte, seu endereço, a mercadoria entregue, e acompanhando da assinatura de responsável pelo recebimento, denotam características que dão veracidade ao direito pleiteado em ação monitória.
3.1. É dizer, a DANFE e o comprovante de entrega da mercadoria desincumbiram o autor de seu ônus de prova, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ensejando a expedição de mandado de pagamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.